Tribunal: TJDFT
Processo: 0714508-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0714508-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MAMORU GOMES NAKAHATA REPRESENTANTE LEGAL: MARIZA GOMES NAKAHATA AGRAVADO: DANIELLE JUNGES BAZZO, CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Intime-se o agravante, Fabio Mamoru Gomes Nakahata, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a subsistência do seu interesse no julgamento do presente agravo, considerado o decurso do tempo desde a concessão da liminar que ostenta nítido caráter satisfativo - jul./2019 (ID 10225059) (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator